Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO DE. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALIMENTADO COM 20 (VINTE) ANOS. FILHO GRADUADO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese deve ser analisado o acerto da sentença que exonerou o genitor, ora apelado, da obrigação de prestar alimentos ao filho, ora apelante, ao fundamento de que o alimentando atingiu a maioridade civil, concluiu curso de nível superior e, atualmente, cursa uma segunda graduação.2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).3. A obrigação de prestar alimentos aos filhos capazes subsiste desde que demonstrada a real necessidade, ou a frequência, no caso de filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, em curso universitário ou técnico, o que ocorrer primeiro.4. No caso em deslinde, embora o alimentando, com 20 (vinte) anos de idade, esteja matriculado em seu segundo curso de graduação e se dedique à preparação para concursos públicos, essas circunstâncias não evidenciam situação de efetiva incapacidade para o ingresso no mercado de trabalho, sendo insuficientes para justificar a manutenção da obrigação alimentar.5. Diante da ausência de demonstração de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, o alimentante deve ser exonerado da obrigação aludida.6. Apelação conhecida e desprovida.